Tribunal: STF
Processo: ARE 1533319
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 47, p. 1-5) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS RECONHECIDA, DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO APTA A CARACTERIZAR HIPÓTESE DE FLAGRANTE OU ‘FUNDADA SUSPEITA’ PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. 



    II. O FATO DO ACUSADO TER APARENTADO INQUIETAÇÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO TRATA-SE DE IMPRESSÃO SUBJETIVA DO AGENTE ESTATAL, ELEMENTO QUE NÃO É APTO A CONFIGURAR A FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL EFETUADA. 



    III. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 



    RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.” (eDOC 47, p. 5; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 73, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 80, p. 1-19), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 89, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 97, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; dentre outros, todos interpostos pelo ora recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente